Tribunal: CARF
Processo: 16327.720688/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
CLUBES DE INVESTIMENTO. AÇÕES EM BONIFICAÇÕES VINCULADAS A ATIVO SOB GESTÃO DO CONDOMÍNIO. OPERAÇÃO QUE AUMENTA O CUSTO DA QUOTA DE INVESTIMENTO DESPROVIDA DE AUMENTO PATRIMONIAL.
Os clubes de investimento são condomínios. As ações que integram a massa patrimonial dos clubes de investimento são de propriedade de todos os condôminos. Cada ação bonificada é de propriedade primária de todos os condôminos, pois integram a massa patrimonial indivisa do condomínio. Nessa condição, as ações bonificadas não podem ser redirecionadas diretamente, quando da bonificação, a cada um dos condôminos em função das respectivas quotas para, ato contínuo, retornarem ao clube de investimento para majorar artificialmente o custo das quotas que representam a fração ideal do investidor pessoa física sem que isso represente aumento do patrimônio líquido do clube de investimento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Responde solidariamente pelo crédito tributário o investidor pessoa física de clube de investimento que age dolosamente em conjunto com o administrador em operação de recebimento direto de ações dadas em bonificação vinculadas a ações que fazem parte dos ativos sob gestão do clube de investimento e, ato contínuo, entrega essas ações com o objetivo de majorar artificialmente o custo de aquisição das quotas e, com isso, reduzir a incidência do IRRF incidente sobre a operação de resgate.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720688/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.843 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO J. P. MORGAN S.A. E GERMANO HUGO GERDAU
JOHANNPETER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
CLUBES
DE
INVESTIMENTO.
AÇÕES
EM
BONIFICAÇÕES
VINCULADAS A ATIVO SOB GESTÃO DO CONDOMÍNIO. OPERAÇÃO
QUE AUMENTA O CUSTO DA QUOTA DE INVESTIMENTO
DESPROVIDA DE AUMENTO PATRIMONIAL.
Os clubes de investimento são condomínios. As ações que integram a massa
patrimonial dos clubes de investimento são de propriedade de todos os
condôminos. Cada ação bonificada é de propriedade primária de todos os
condôminos, pois integram a massa patrimonial indivisa do condomínio. Nessa
condição, as ações bonificadas não podem ser redirecionadas diretamente,
quando da bonificação, a cada um dos condôminos em função das respectivas
quotas para, ato contínuo, retornarem ao clube de investimento para majorar
artificialmente o custo das quotas que representam a fração ideal do investidor
pessoa física sem que isso represente aumento do patrimônio líquido do clube
de investimento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Responde solidariamente pelo crédito tributário o investidor pessoa física de
clube de investimento que age dolosamente em conjunto com o administrador
em operação de recebimento direto de ações dadas em bonificação vinculadas
a ações que fazem parte dos ativos sob gestão do clube de investimento e, ato
contínuo, entrega essas ações com o objetivo de majorar artificialmente o custo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720688/2013-28
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

de aquisição das quotas e, com isso, reduzir a incidência do IRRF incidente
sobre a operação de resgate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da contribuinte e do responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Porto Alegre, que julgou
improcedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) em função de operações realizadas por meio do Clube de Investimento 99, administrado
pelo Banco J.P. Morgan S/A.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão de que houve
redução da tributação por ocasião do resgate de quotas pelo quotista Germano Hugo Gerdau
Johannpeter, responsabilizado solidariamente, nos meses de agosto, novembro e dezembro de
2008.
2.1.

No entendimento da Fiscalização ocorreu o incremento irregular do custo de
aquisição do investimento em função da emissão de novas quotas por ocasião da bonificação de
ações que compunham o patrimônio do clube de investimento, conforme se verifica no Auto de
Infração e Termo de Verificação Fiscal.
2.2.

Em resumo, a operação consistiu no “repasse direto” pelo Clube de Investimento
99 aos quotistas das ações recebidas em bonificação, que tão logo recebidas por esses,
promoveram o reingresso das referidas ações no patrimônio do Clube de Investimento, mediante
a emissão de novas quotas em favor dos quotistas.
2.3.

Esse procedimento ocasionou, ao final, uma redução do valor patrimonial da cota
sem que houvesse redução do patrimônio do Clube de Investimento (itens 58 e 59 do TVF).
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

2.4.

No caso do quotista Germano Hugo Gerdau Johannpeter, após a operação de
bonificação direta e entrega das ações bonificadas ao Clube de Investimento no ano-calendário
2008, o valor patrimonial de suas quotas reduziu de R$ 13,5134415 para R$ 12,3618573 (-
8,52177%) ao passo que o valor patrimonial do investimento sofreu variação de -1,9186% (item
60 do TVF).
2.5.

Conforme consignado no TVF, o art. 34, § 5o, do Regulamento aprovado pelo
Conselho de Administração da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), veiculado pela
Resolução no 303/2005-CA, estabelece que somente os recursos financeiros do Clube de
Investimento, provenientes de dividendos ou outros proventos em dinheiro auferidos, poderão
ser reinvestidos ou distribuídos aos membros (quotistas), isto é, que a regulação não prevê a
distribuição direta de ações recebidas em bonificação.
2.6.

Some-se a isso o fato de que o Clube de Investimento tinha consciência da
impossibilidade da operação em razão de a Bovespa ter rejeitado a proposta de alteração
estatutária de 13.04.2016, que possibilitaria o repasse direto de outros proventos que não fossem
auferidos em dinheiro, visto que tal operação contraria o regulamento sobre o funcionamento dos
clubes de investimento emitido pela Bovespa.
2.7.

O lançamento tem fundamento no art. 744 do Decreto no 3.000, de 1999, então
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e ao art. 1o, § 3o, I, da Lei no 11.033, de 2004, que
tratam da incidência do IRRF a alíquota de 15% sobre a diferença positiva entre o valor de
resgate e de aquisição das quotas de clubes de investimento, que no caso concreto foi a menor
em razão da operação que ocasionou aumento do custo de aquisição das quotas.
2.8.

A sujeição passiva da Recorrente decorre do dever de retenção pelo administrador
do clube de investimento, conforme arts. 32 e 33 da Lei no 9.532, de 10 de 1997.
2.9.

A solidarização passiva do quotista se deu com base no art. 124, I, da Lei no
5.172, de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), em razão do interesse do quotista no
resultado obtido com o incremento do custo das quotas, fato que reduziu a incidência tributária
quando do resgate das quotas. Salientou que o quotista tinha o conhecimento e controle dos
fatos.
2.10.
O lançamento foi efetuado com imputação de multa de ofício de 75%.
3.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram impugnação.
3.1.

O sujeito passivo alegou em impugnação (fls. 1.324/1.387) onde alegou que o
quotista recebeu ações bonificadas e que tais valores foram declarados como isentos na
declaração de rendimento da pessoa física, tendo em vista o disposto no artigo 10 da Lei no
9.249, de 1995; que o Fisco estaria tributando as bonificações em detrimento à regra isentiva;
que se está exigindo tributo sobre bonificações ocorridas em 2006 e 2008, portanto abrangidas
pela decadência, conforme regra do art. 150, § 4o do CTN; quanto ao mérito, pelo fato de os
clubes de investimento serem verdadeiros condomínios, não detêm personalidade jurídica, logo
os ativos pertencem aos quotistas, que possuem uma fração ideal do todo, razão pela qual os
quotistas não perderam a titularidade dos títulos e valores mobiliários que integram a carteira do
clube de investimento; que os quotistas agem por meio de um representante legal, nos termos do
art. 28 e 126 da Lei no 6.404, de 1976, e o administrador agem em nome do condomínio; que por
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

serem os quotistas os titulares das ações, qualquer provento ou fruto decorrente do património do
clube de investimento pertenceria aos quotistas; que embora o clube de investimento figure nos
livros e registros de ações por questões burocráticas, os proprietários dessas ações são os
quotistas; que a possibilidade de reinvestimento pelos quotista de dividendos ou proventos em
dinheiro (art. 34, § 5o, da Resolução no 303/2005-CA) está alinhada com as regras tributárias (art.
8o, § 13, da Instrução Normativa SRF no 25, de 2001, e IN RFB no 1.022, de 2010); que não
apenas os frutos podem ser repassados aos condôminos, mas também os produtos (bonificações);
que a entidade reguladora não aplicou sanção a operação, fato que demonstra o equívoco do
Fisco; que as bonificações de ações são uma forma de distribuição de lucros, passíveis portanto
de serem repassadas pelo administrador aos quotistas; que por terem natureza semelhante, o art.
10 da Lei no 9.249, de 1995, atribui tratamento semelhante aos dividendos e ações bonificadas;
alternativamente, deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, pois o
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, autorizaria apenas a juros sobre a multa isolada.
3.2.

Por sua vez, o responsável solidário alegou em sua peça impugnatória (fls.
1.390/1.408) que seria inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não há união entre devedores em
relação ao fato gerador; que a acusação de benefício econômico é lacônica; que a vinculação
solidária do art. 124, I, do CTN é jurídica, que não restou demonstrada, e não econômica; que a
imputação de responsabilidade tributária ao contribuinte, nos termos do artigo 124, I, do CTN,
contraria o Parecer Normativo no 1, de 2002.
3.3.

Após as impugnações, foi juntado parecer do Professor Ary Oswaldo de Mattos
Filho (1.420/1.445), que resumidamente aduz que não se aplicaria a Instrução CVM no 494, de
2011, mas a Instrução CVM no 40, de 1984, em razão da vigência no tempo; que o Clube de
Investimento 99 não estaria sob regulação da CVM ou da Bovespa, visto que não efetuou oferta
pública; que os bens condominiais pertencem aos condôminos, razão pela qual as ações
bonificadas não poderiam ser emitidas em nome do clube, mas em nome dos quotistas; e que não
havia, à época dos fatos, vedação a transferência direta de ações bonificadas aos quotistas.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 1.448/1.474) por entender ser
inviável o repasse direto das ações bonificadas diretamente aos quotistas, de tal forma que os
quotistas não poderiam ter o custo de aquisição das quotas diminuído pela operação; que o custo
das ações bonificadas é irrelevante para o clube de investimento uma vez que a tributação ocorre
exclusivamente no resgate das quotas; que o lançamento não diz respeito a bonificações, mas aos
ganhos auferidos pelo quotista por ocasião do resgate; por afastar a regra de decadência em razão
de que a ciência do lançamento ocorreu em prazo menor que os cincos anos do resgate; que o
lançamento não desrespeitou a regra de isenção do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995; sobre a
impugnação do responsável, entendeu, com base no Parecer Cosit no 4, de 2018, que houve
provas inequívocas que demonstram a vinculação do responsável à pratica do ato ilícito que
resultou no aumento irregular do custo de aquisição das cotas. A decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
Clubes de Investimento. Bonificações.
Os clubes de investimento são condomínios. As ações que integram a massa o
patrimonial dos clubes de investimento são de propriedade de todos os condôminos, de
forma indivisa, tendo em vista a adoção, pelo Direito Brasileiro, da teoria da
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

propriedade integral. Nessa condição, as ações bonificadas não podem ter a sua
propriedade atribuída, quando da bonificação, a cada um dos condôminos em função
das respectivas quotas ideais. Cada ação bonificada é de propriedade primária de todos
os condôminos, pois integram a massa patrimonial indivisa do condomínio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo a dívida tributária está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento.
5.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram Recurso Voluntário.
5.1.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.485/1.537), a Recorrente repisa as razões aduzidas
na impugnação, em especial de que o lançamento estaria fulminado pela decadência, pois a
fiscalização expurgou custos relativos a bonificações ocorridas em 13.04.2006 e 13.06.2008 e a
ciência do lançamento ocorreu em 05.07.2013; sobre o mérito, que os clubes de investimento se
constituem sob a forma de condomínio, desprovida de personalidade jurídica ou patrimônio
próprio, dessa forma, são os quotistas, em copropriedade, e não os clubes de investimento ou seu
administrador, os verdadeiros titulares da carteira de investimentos; que houve provimento
judicial (ação anulatória n. 5059875-42.2016.4.04.7100) para cancelar lançamentos para
cobrança do IRRF envolvendo outros clubes de investimento administrados pela Recorrente; que
as regras regulatórias não impedem o repasse das bonificações aos quotistas; que tanto os
dividendos como ações em bonificações são forma de distribuição do lucro, portanto isentos do
imposto de renda, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995; que a isenção alcança os
próprios quotistas, enquanto beneficiários das bonificações, em razão da natureza condominial
dos clubes de investimento; que o argumento utilizado pela r. decisão, de que o art. 12 da
Instrução CVM no 494, de 2011, possibilitaria apenas o repasse de rendimentos é equivocado,
pois os clubes de investimento são juridicamente classificados como condomínio, não podem ter
titularidade, pois os quotistas entregam bens e valores para administração do interesse comum,
fato que não caracteriza a passagem do domínio e da propriedade para pessoa distinta dos
condôminos; alega ser descabido afirmar que os resultados das operações dos clubes de
investimento são considerados resultados próprios destas entidades, pois os rendimentos e
ganhos provenientes da alienação de títulos e valores mobiliários pertencem aos quotistas; que o
art. 28 da Lei no 6.404, de 1976, que define o administrador de fundos de investimento como
representante dos condôminos, evidencia que o administrador dos clubes ou fundos de
investimento ou os próprios clubes ou fundos não são titulares das ações; alega que a decisão
recorrida foi contraditória ao reconhecer que o clube de investimento tem natureza de
condomínio e ao afirmar que as ações bonificadas são do clube de investimento (e não dos
quotistas); que o Regulamento aprovado pelo Conselho de Administração da Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), publicizado pela Resolução no 303/2005-CA autorizaria a distribuição de
proventos, frutos ou rendimentos diretamente aos quotistas; que o art. 22 da IN SRF no 25, de
2001, vigente à época dos fatos, autorizaria o tratamento fiscal de isenção quando à distribuição
direta aos quotistas; refere que a sentença judicial, nos autos da ação no 5059875-
42.2016.4.04.7100, que tratou de situação idêntica ao caso dos autos, determinou o cancelamento
das autuações por entender ser inviável a tese de que as ações bonificadas eram de propriedade
do clube e, portanto, as referidas ações poderiam ser utilizadas pelos quotistas para aquisição de
novas quotas do clube, com a consequente majoração dos custo de investimento; que a atual
Instrução CVM no 494, de 2011, em seu art. 12, parágrafo único, dispõe que o administrador do
clube de investimento pode destinar diretamente aos quotistas outros rendimentos advindos de
ativos que integram a carteira, não distinguindo frutos de produtos, como sustenta o r. acórdão,
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

podendo repassar, assim como dividendos as ações bonificadas; alega que o próprio Plano
Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), aprovado pela Instrução CVM no 438, de 2006,
prevê uma conta contábil denominada dividendos e bonificações a repassar; que tanto os
dividendos como as ações em bonificação estão isentas por força do art. 10 da Lei no 9.249, de
1995, e que a fiscalização concluiu de forma equivocada que a isenção só aplicaria a dividendos
e não no caso de lucro capitalizado, via emissão de novas ações em bonificação; que o Fisco está
transformando o custo de aquisição das novas quotas do clube de investimento em renda
tributável; que não devem incidir juros de mora sobre a multa de ofício, sob pena de contrariar o
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
5.2.

O responsável solidário apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.540/1.569), que
seria inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não há união entre devedores em relação ao fato
gerador; que a acusação de benefício econômico é lacônica; que a vinculação solidária do art.
124, I, do CTN é jurídica, que não restou demonstrada, e não econômica, como, por exemplo,
consignado no Parecer Normativo Cosit no 4, 2008; que não se verifica interesse comum, nos
termos em que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 859.616/RS; que não é
possível a aplicação do art. 124, I, do CTN em razão de ausência de nexo causal, isto é, de uma
participação ativa e consciente no ato ilícito; que não há comprovação de que o Recorrente
buscou de forma dolosa cometer o ilícito tributário, pois sequer a houve imputação da multa
qualificada pela fiscalização; refere que a sentença judicial, nos autos da ação no 5059875-
42.2016.4.04.7100, que tratou de situação idêntica ao caso dos autos, determinou o cancelamento
das autuações por entender ser inviável a tese de que as ações bonificadas eram de propriedade
do clube e, portanto, as referidas ações poderiam ser utilizadas pelos quotistas para aquisição de
novas quotas do clube, com a consequente majoração dos custo de investimento; que a
imputação de responsabilidade tributária ao contribuinte, nos termos do artigo 124, I, do CTN,
contraria o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 04.12.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.479) e o responsável solidário em
17.12.2019, conforme Aviso de Recebimento (fls. 1.482). Assim, os Recursos Voluntários,
juntados aos autos em 27.12.2019 e 14.01.2020, conforme Termos de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 1.484 e 1.539), respectivamente, são tempestivos e, por preencherem os demais
pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

II – Mérito – Recurso Voluntário Sujeito Passivo
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

a) Preliminar Decadência
8.

A Recorrente alega que o lançamento estaria fulminado pela decadência pois a
fiscalização expurgou custos relativos a bonificações ocorridas em 13.04.2006 e 13.06.2008 e a
ciência do lançamento ocorreu em 05.07.2013, nos termos no art. 150, § 4o, do CTN.
9.

Entende-se a presente arguição apenas para fins de dar contornos de coerência ao
argumento de que a operação tem natureza ao abrigo da isenção, prevista no art. 10 da Lei no
9.249, de 1995, pois as bonificações de ações decorrem de capitalização de reservas de lucros.
10.

O Auto de Infração e a r. decisão deixam claro que a acusação é de que a infração
que ensejou o lançamento do IRRF decorre do resgate das quotas do clube de investimento, que,
em decorrência de uma inusual operação, majorou artificialmente os custos das quotas e, com
isso, reduziu, o montante de imposto a pagar.
11.

A operação de resgate das quotas ocorreu em 09.08.2008, 06.11.2008 e
23.12.2008 e o lançamento se perfectibilizou com a ciência em 05.07.2013, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 1.316/1.317), ou seja, não se verifica a ocorrência da alegada decadência.

b) Considerações sobre a natureza jurídica dos clubes de investimento
12.

Diferentemente do alegado pela Recorrente, a r. decisão concluiu na mesma linha
da sua defesa, isto é, de que os clubes de investimento têm natureza jurídica que se assemelha a
um condomínio, são desprovidos de personalidade jurídica e resultam de uma comunhão
voluntária de pessoas físicas, que adquirem títulos e valores mobiliários, que passam a integrar a
carteira do clube.
13.

Por não terem natureza jurídica, não são para fins tributários sujeitos passivos de
obrigações principais na condição de contribuinte.
14.

Diferentemente, todavia, dos condomínios ordinários, nos clubes de
investimentos, os coproprietários têm interesse na sua quotapropriedade e pela valorização desta,
além de não manterem nenhuma relação lateral com os demais condôminos, por essa razão, não
obstante haver uma unidade orgânica funcional, é divisível matematicamente e intelectualmente
em quotas, fato determinante e diferenciador, que possibilita a criação e a continuidade
harmônica dos fundos, com multiproprietários em uma mesma carteira de investimento.
15.

Se é certo que os condomínios não têm personalidade jurídica, certo é que os
coproprietários exercem em conjunto direitos sobre a coisa juridicamente indivisível e comum
(art. 1.314, da Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil).
16.

No caso, os condôminos isoladamente não tem legitimidade para dispor da massa
patrimonial do clube de investimento, todavia, esse direito de dispor está adstrito à respectiva
parte ideal, materializada pela sua quota condominial.
17.

Essa natureza condominial dos clubes de investimento é determinada também pela
Instrução CVM no 40, de 1984, e no 494, de 2011, que dispõem sobre a constituição e o
funcionamento dos clubes de investimento.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

18.

Uma razão especial e que para fins tributários se reveste de grande atrativo é o
fato de que em relação à pessoa física quotista só haverá tributação quando do resgate das
respectivas quotas do clube de investimento.
19.

Dessa forma, os resultados das operações com ações, bônus de subscrição e
debêntures conversíveis em ações, de emissão de companhias abertas, operações no mercado a
termo, futuro ou de opções serão tributados na compra e venda de ativos mercantis realizados
pelo clube de investimento tem tratamento tributário equivalente ao dos fundos de investimento
(art. 43 da IN RFB no 1.585, de 2015), ou seja, enquanto não distribuídos (ou resgatados) não
têm qualquer incidência tributária.

20.

Em outras palavras, o investidor pessoa física tem dois caminhos.
20.1.
O primeiro é investir de modo próprio, onde, em cada operação, deverá aferir os
resultados e ao final do período de apuração, se o resultado for positivo, pagar o imposto sobre
renda obtida.
20.2.
O segundo é integrar um clube de investimento, onde não tem mais a
disponibilidade dos ativos, pois há entrega do mesmos ao clube de investimento, mediante ato
formal de registro dessa operação no livro registro de ações, mantido pela companhia, recebendo
em troca dos títulos entregues quotas do respectivo clube de investimento proporcionais ao valor
patrimonial dos ativos.
20.3.
Nos dois cenários, os títulos de valores mobiliários do investidor pessoa física são
distintos, no primeiro, ações, título indivisível em relação à companhia (art. 28 da Lei no 6.404,
de 1976, e art. 2o, I, da Lei no 6.385, de 1976), no segundo, quotas de clubes de investimentos
(art. 2o, V, da Lei no 6.385, de 1976).
20.4.
Nesse segundo cenário, todos os resultados auferidos pelo clube de investimento
não são tributados, com claro incentivo, via renúncia fiscal, para que o imposto diferido
permaneça no condomínio alavancando resultados, a tributação só ocorrerá quando a posição se
inverter, isto é, pelo resgate das quotas.
20.5.
Se no primeiro cenário a pessoa física investidora estava preocupada com o ativo
subjacente que detinha para ter renda, no caso, ações de sociedade anônima, agora sua riqueza
advém da valorização da quota, que se dá, pela diferença entre o custo de aquisição das quotas e
o valor de resgate.
20.6.
Quando opta por efetuar investimento via clube de investimento, o investidor tem
o benefício de postergar a tributação, todavia a valorização ou os benefícios auferidos pelo ativo
espelho produzem resultados patrimoniais no condomínio, que refletem nas quotas que detém no
clube de investimento.
21.

Se a ação é indivisível em relação à companhia, como todo bem, pode ser objeto
de propriedade compartilhada, que é o que ocorre quando o investidor pessoa física a entrega ao
clube de investimento em troca de quotas deste. Essa ação em conjunto com os outros títulos de
valores mobiliários que majoritariamente compõem a massa patrimonial do clube investimento
pertence a todos os condôminos, ou seja, o título entregue em dação não integra o rol de
disponibilidades do investidor isoladamente considerado.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

22.

O art. 20 da Instrução CMV delegou as bolsas de valores a competência para
regulamentar os clubes de investimento:
Art. 20. A Bolsa de Valores poderá regulamentar, no âmbito de sua competência, o
funcionamento do Clube de Investimento.
Parágrafo único. Os regulamentos a serem baixados, bem como suas eventuais
alterações, deverão ser encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
23.

Em que pese o ato de delegação seja inusual, pois em tese decorreria de lei, o fato
que então Bovespa regulou o funcionamento dos clubes de investimento por meio da Resolução
no 303/2005-CA. Referida resolução trata especificamente sobre a possibilidade de distribuição
de proventos em dinheiro, que poderão ser reinvestidos ou distribuídos aos investidores:
§ 5o - Os recursos financeiros do Clube de Investimento, provenientes de dividendos ou
outros proventos em dinheiro auferidos, poderão ser reinvestidos de acordo com o
Estatuto Social do Clube e com o disposto nos Capítulos 7 e 8 deste Regulamento, ou
distribuídos aos membros, conforme previsto no referido Estatuto”. (g.n.)
24.

Ressalte-se dois pontos relevantes para deslinde do caso sob litígio.
24.1.
O primeiro é de que o ato que disciplina o funcionamento dos fundos prevê as
distribuição de dividendos ou outros proventos, ou seja, categorias jurídicas que representam
rendimentos. Ambos são frutos e não produtos decorrentes da ação.
24.2.
Frutos decorrem da coisa, se separam dela e não alteram a sua substância.
24.3.
Produtos são extraídos da coisa, ao ser retirado dela, diminui-a.
24.4.
Se os frutos das ações, dividendos ou proventos, permanecem no clube de
investimento, há por óbvio aumento do patrimônio e, por consequência, aumento do valor da
quota.
24.5.
Se os frutos das ações são distribuídos aos membros (condôminos – investidores
pessoas físicas), não há qualquer impacto patrimonial no clube de investimento. Se, em um
segundo momento, o investidor pessoa física decide por fazer novo aporte no clube de
investimento, haverá aumento do valor patrimonial e, por consequência, das respectivas quotas
que representam a fração ideal do condomínio.
24.6.
Ações em bonificação, decorrem de ações originais, que já comtemplavam no seu
preço de mercado as reservas de lucros das quais aquelas se originaram. Ações em bonificação
diminuem o valor de mercado das ações originais, pois há aumento do número absoluto de ações
e não há acréscimo patrimonial da companhia.
24.7
O segundo ponto e o mais relevante é de que os proventos devem ser em
dinheiro. Isso se deve porque, uma vez recebido os recursos financeiros em dinheiro, caso o
investidor pessoa física decida por fazer novo investimento no mesmo clube de investimento,
com o consequente acréscimo patrimonial pelo ingresso de novos recursos. Na entrega das ações
recebidas em bonificações não há acréscimo patrimonial.
24.6.
Não faz sentido lógico algum sob a perspectiva do direto societário ou de
mercados de capitais o recebimento direto pelos investidores pessoas físicas do mesmo ativo que
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

integra a massa patrimonial dos clubes de investimento, em especial ações bonificadas, pois as
mesmas, como já referido, decorrem de reservas de lucros, ou seja, as ações originais mantidas
no clube de investimento já contemplavam no seu valor essa situação patrimonial.

c) Majoração do custo das quotas do clube de investimento
25.

A Recorrente faz extensa e detalhada argumentação sobre a isenção concedida
pelo art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, em especial que as ações dadas em bonificação seriam uma
forma válida de distribuição do lucro e que essa isenção alcançaria os quotistas.
26.

Evidentemente que resta claro que o lançamento fiscal sob litígio não diz respeito
às ações bonificadas, o lançamento diz respeito ao pagamento a menor do IRRF decorrente do
aumento artificial do custo de aquisição das quotas do clube de investimento sem que houvesse o
corresponde aumento patrimonial.
27.

Não há, portanto, discordância alguma no ato de lançamento ou na decisão de
primeira instância sobre a vigência e aplicação do art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, que atribui
isenção lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados pelas pessoas
jurídicas a partir do mês de janeiro de 1996, sejam eles distribuídos sob a forma de dividendos
(frutos) ou outra forma de remuneração, tais como ações bonificadas, que diminuem o valor das
ações originais, em razão da maior quantidade destas em relação ao mesmo patrimônio líquido
da companhia.
28.

Não procede o argumento da Recorrente de que o art. 12 da Instrução CVM no
494, de 2011, possibilitaria o repasse de ações dadas em bonificações, pois os clubes de
investimento são juridicamente classificados como condomínio, não podem ter titularidade, pois
os quotistas entregam bens e valores para administração do interesse comum, fato que não
caracteriza a passagem do domínio e da propriedade para pessoa distinta dos condôminos; alega
ser descabido afirmar que os resultados das operações dos clubes de investimento são
considerados resultados próprios destas entidades, pois os rendimentos e ganhos provenientes da
alienação de títulos e valores mobiliários pertencem aos quotistas.
29.

O parágrafo único do art. 12 da Instrução CVM no 494, de 2011, tem a seguinte
redação:
Art. 12. O estatuto do Clube deve dispor, no mínimo, sobre as seguintes matérias:
[...]
Parágrafo único. O administrador pode destinar diretamente aos cotistas as quantias que
forem atribuídas ao Clube a título de dividendos, juros sobre capital próprio ou
outros rendimentos advindos de ativos que integrem sua carteira, desde que
expressamente autorizado pelo estatuto. (g.n.)
30.

Como referido em tópico anterior, a razão do dispositivo tem razão lógica de ser,
pois, seja o pagamento de dividendos, juros ou outros rendimentos (frutos) direcionados ao clube
de investimento ou ao investidor pessoa física, o resultado é neutro sobre o ponto de vista do
mercado de capitais e tributário.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

31.

Explica-se, se os dividendos são direcionados ao clube de investimento, haverá
acréscimo patrimonial no condomínio e consequente repercussão nas quotas, cuja tributação
ocorrerá apenas quando do resgate destas pelo investidor pessoa física.
32.

Logo, sob o ponto de vista do planejamento tributário lícito, o dispositivo permite
que parcelas abrangidas por regra isentiva sejam diretamente direcionadas às pessoas físicas para
evitar que valores isentos majorem os resultados do clube de investimento, que seriam tributados
por ocasião do resgate.
33.

A regra do órgão regulador obviamente não contempla ações em bonificações ou
desdobramento de ações originais pois essas operações não produzem acréscimo patrimonial na
companhia ou no clube de investimento, pois são produtos dos ativos que formam a massa
patrimonial do condomínio.
34.

É irrelevante para fins tributários do lançamento em discussão se houve passagem
de domínio dos ativos ou caracterização do condomínio como titular de personalidade jurídica.
Como visto, os clubes de investimento se traduzem em um instrumento de gestão de ativos com
nítido benefício tributário de postergação indefinida dos resultados, em outras palavras, até que o
investidor decida por resgatar suas quotas.
35.

Ainda que fosse possível a destinação diretamente aos cotistas de benefícios que
não são remunerados sob a forma dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos
advindos de ativos quando isoladamente considerados, o problema ocorre no segundo passo da
operação, quando ato contínuo as ações são entregues ao clube de investimento.
36.

De forma mais direta, os passos isoladamente considerados não apresentam
problemas de ordem tributária, (i) distribuição de lucros de pessoa jurídica e (ii) entrega de
ativos mobiliários para compor condomínio.
37.

O problema não está na sequencia de fotografias, mas no filme quando se analisa
o início, meio e fim.
38.

A sequência dos acontecimentos é:
38.1
A companhia decide por emitir ações em bonificação, cujos ativos estão
registrados em nome do clube de investimento, se essas ações bonificadas permanecessem no
clube de investimento não haveria qualquer alteração patrimonial do clube de investimento e, por
consequência, do valor das quotas de titularidade do investidor pessoa física.
38.2.
O administrador do clube, ora Recorrente, decide por repassar essas ações
bonificadas diretamente ao investidor pessoa física, se essas ações permanecessem com a pessoa
física, o que não ocorreu, haveria decréscimo de patrimônio líquido do clube de investimento,
com a consequente queda do valor da quota respectiva, e acréscimo patrimonial da pessoa física,
este abrangido por isenção (art. 10 da Lei no 9.249, de 1995).
38.2.1.
Se a situação permanecesse sem a entrega das ações em bonificação ao clube, o
resultado tributário em tese tenderia à neutralidade, as consequências seria de ordem no mercado
de capitais, pois o investidor pessoa física deixaria de ter os benefícios de postergação de
resultados que o clube de investimento proporciona.
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

38.3.
O investidor pessoa física entrega a ações recebidas em bonificação, com isenção,
ao clube de investimento, ao entregar as novas ações, as entrega pelo valor de mercado e
consequentemente recebe novas quotas do clube, de tal forma que seu investimento, não mais
diretamente na companhia, mas no clube, tem seu custo majorado.
38.4.
O investidor pessoa física resgata quotas do fundo ao preço de mercado mas com
o custo majorado, resultado numa redução artificial do IRRF. Ressalte-se, caso as ações
bonificadas, que eram produtos do desdobramento das ações originais, o custo para fins de
incidência do IRRF seria menor.
39.

Dessa forma, quando se analisa a situação inicial e final, têm-se que o rito de
passagem das ações em bonificação pelo investidor pessoa física tem como único propósito a
redução artificial do IRRF devido por ocasião do resgate das quotas.
40.

Não há sob a perspectiva da causa do negócio jurídico nenhuma razão para a
ações bonificadas terem sido redirecionadas pelo clube de investimento ao investidor pessoa
física e, posteriormente deste para o clube, que não fosse o aumento artificial do custo.
41.

Tão pouco, por sequer ser jurídica, a argumentação de o conjunto de manobras
seria possível tendo em vista que o Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI),
aprovado pela Instrução CVM no 438, de 2006, prevê uma conta contábil denominada
dividendos e bonificações a repassar.
42.

Como explicado, ainda que fosse possível o repasse de produtos objeto de
desdobramento dos ativos sob gestão e disposição do clube de investimento, por óbvio que o
COFI não serviria como justificativa para produzir efeitos em âmbito tributário, nomeadamente
para acobertar operações de redirecionamento e reintrodução dos ativos em carteira.
43.

Nesse sentido, embora se tenha conhecimento da decisão proferida no processo
judicial no 5059875-42.2016.4.04.7100, que tratou de situação idêntica ao caso dos autos,
entende-se que, respeitosamente, aquela não espelha a melhor solução para o caso, que envolve
um conjunto de operações que tinham como único propósito reduzir a incidência do IRRF.
44.

Por tudo até aqui explicitado, resta evidente que se está diante de uma ilicitude,
que, como abordado pelo responsável solidário em sua peça recursal, como se verá adiante,
consubstancia-se na conduta dolosa da Recorrente com a finalidade de modificar as
características do fato gerador mediante redução do montante do IRRF devido, denominada
como fraude pelo art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, e que deveria ser objeto da consequente
qualificação da multa de ofício.

d) Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
45.

Alega, por fim a Recorrente, que, subsistindo o lançamento, não devem incidir
juros de mora sobre a multa de ofício, sob pena de contrariar o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996.
46.

O artigo 161 do CTN, disciplina a questão:
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês. [...]
47.

Conforme se verifica, o crédito tributário não pago no vencimento é acrescido de
juros de mora. Como o crédito tributário abarca o tributo e a penalidade, cabível a incidência de
juros de mora sobre o valor dos dois itens.
48.

O assunto, contudo, foi dirimido no âmbito do CARF com a edição da Súmula no
108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
49.

Por todo o exposto, quanto ao mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do sujeito passivo.

III – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário
a) Aplicação do art. 124, I, do CTN
50.

O responsável solidário entende ser inaplicável o art. 124, I, do CTN, pois não há
união entre devedores em relação ao fato gerador. Defende ainda que vinculação é jurídica, que
não restou demonstrada, e não econômica.
51.

Alega que no caso dos autos não se verifica interesse comum nos termos do que
foi decidido pelo STJ no RESP no 859.616/RS e do consignado no Parecer Normativo Cosit no 4,
de 2008 e que contrariaria o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002.
52.

Que inexiste nexo causal, isto é, de uma participação ativa e consciente no ato
ilícito; que não comprovação de que o Recorrente buscou de forma dolosa cometer o ilícito
tributário, pois sequer a houve imputação da multa qualificada pela fiscalização.
53.

A infração da qual decorreu o lançamento tributário não aconteceria sem a
concorrência do responsável solidário.
54.

O responsável solidário agiu dolosamente em etapas relevantes para a majoração
artificial do custo das quotas do clube de investimento. Essas etapas são o recebimento direto das
ações em bonificação e a sua entrega imediata ao clube de investimento. Sem esses passos, o ato
ilícito não ocorreria.
55.

Destaca-se excerto do Termo de Verificação Fiscal sobre esse ponto:
119. Destaque-se que os cotistas tinham, além de interesse, conhecimento dos
procedimentos adotados pelo JP Morgan. Lembre-se que, em 13/04/2006, uma
Assembléia Geral de Cotistas deliberou pela alteração do Art. 13 do Estatuto, com o
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

intuito de ampliar a autorização de reinvestimento ou distribuição direta aos cotistas de
proventos, estendendo-a para as bonificações recebidas pelo Clube de Investimento. Em
16/05/2006, a Bovespa rejeitou o registro das alterações.
120. Saliente-se que o controle de fato dos Clubes é exercido pelos cotistas, aos quais
compete, por exemplo, constituir e desconstituir administradores e gestores. Ademais,
as regras dos Clubes são estabelecidas em estatuto aprovado pelos cotistas. Eles têm,
então, total conhecimento das regras de funcionamento dos Clubes de Investimento.”
56.

Resta claro, portanto, a subsunção jurídica do tipo previsto no art. 124, I, do CTN,
pois o responsável solidário agiu de forma consciente nos negócios jurídicos que resultaram no
resultado, isto, redução do IRRF pago por ocasião do resgate das quotas do clube de
investimento.
57.

A ratio decidendi do RESP no 859.616/RS se amolda perfeitamente ao caso
concreto, pois a pessoa física solidarizada concorreu para que o fato gerador fosse dolosamente e
artificialmente reduzido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não
tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel.
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de
pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá
no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no
ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez
que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de
Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) [...]
(g.n.)
58.

Está-se, portanto, diante de um caso clássico de subsunção da regra prevista no
art. 124, I, do CTN.
59.

Os julgados do CARF colacionados na peça recursal referem-se a situação-fático
jurídica distinta dos autos, onde sem a participação do responsável solidário a infração tributária
não teria acontecido.
60.

Os Pareceres Normativo Cosit no 1, de 2002 e Cosit no 4, de 2008 em nada
socorrem o responsável tributário.
60.

O Pareceres Normativo Cosit no 1, de 2002, versa sobre a responsabilidade
tributária da fonte pagadora de rendimentos e estabelece, no item 9, que esta substituirá a
contribuinte desde o nascimento da obrigação tributária, hipótese em que a sujeição passiva é do
exclusiva da fonte.
61.

Não há no lançamento nada que negue os efeitos vinculante do Parecer Normativo
no 1, de 2002, pelo contrário o lançamento se deu em desfavor da referida fonte. O Parecer, no
entanto, não tem o condão de afastar a aplicabilidade de regra definida em lei complementar.
62.

Sobre a solidariedade, a orientação vinculante emitida pela RFB, está
materializada no Parecer Normativo Cosit no 4, de 2008, dos quais se destacam os seguintes
trechos por absoluta pertinência ao caso concreto e que os acolho como razões de decidir:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os
atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no
cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF1:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal
dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico

1 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade
solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a
imputação de responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em
cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do
negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato
que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos
termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente,
dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de
caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que
inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune
o infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza2.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo). (g.n.)
63.

Como didaticamente registrado na r. decisão, que reproduz-se para integrar o
presente voto, nos termos no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
[...] As provas inequívocas dos autos demonstram a vinculação do imputado
responsável à prática do ato ilícito que conduziu ao aumento irregular do custo de
aquisição das quotas do clube de investimento possuídas pelo próprio imputado. Restou
comprovado o nexo causal da sua participação consciente na busca do resultado

2 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses,
2010, p. 96

Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.843 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720688/2013-28

consubstanciado na redução do IRRF incidente quando do resgate das quotas do
clube de investimento. Não consta dos autos mero interesse econômico, mas interesse
permeado pelo agir concreto do imputado (participação na assembléia de quotistas com
a finalidade de alterar estatuto, para que o regramento permitisse o repasse direto das
bonificações aos quotistas) de sorte a reduzir o seu próprio encargo tributário. (g.n.)
64.

Dessa forma, diante da comprovação do nexo causal do responsável tributário na
busca intencional para obter vantagem ilegítima na redução do IRRF incidente por ocasião do
resgate das quotas do clube de investimento, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário do responsável solidário, senhor Germano Hugo Gerdau Johannpeter.

Conclusão
65.

Por fim, os aspectos trazidos no parecer do Professor Ary Oswaldo de Mattos
Filho não alteram o resultado dos recursos voluntários apresentados.
66.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários apresentado pelo sujeito passivo e pelo responsável solidário, este nos termos do art.
124, I, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital